Tribunal: TJBA
Processo: 8037252-12.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8037252-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: KELLY JESUS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
NARJARA SOUSA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPIM GROSSO

Advogado(s)
:

ALB/02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORES. PRISÃO DOMICILIAR. GENITORA DE FILHOS MENORES.
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpu
s impetrado em favor de Paciente presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), após apreensão de 41g (quarenta e um gramas) de cocaína, além de balança de precisão, embalagens para fracionamento e dinheiro em espécie, em sua residência.

2.
A defesa alega que a droga era destinada ao consumo próprio. Além disso, sustenta a ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, e invoca a condição de mãe de três filhos menores de 12 anos, sendo um portador de deficiência (fissura labiopalatina), requerendo a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (ii) se a fundamentação do decreto prisional é idônea; e (iii) se a Paciente, mãe de filhos menores de 12 anos, faz jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, III e V, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pela apreensão de substância entorpecente (cocaína), embalagens para fracionamento, balança de precisão e dinheiro em espécie, configurando os elementos típicos da mercancia de drogas.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a reincidência específica e o descumprimento de medidas cautelares anteriores constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva, como forma de resguardar a ordem pública.

6.
A substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento no art. 318, III e V, do Código de Processo Penal, não é medida automática ou incondicional, sendo excepcionada nos casos em que a Paciente já foi anteriormente beneficiada com medidas cautelares diversas da prisão, inclusive prisão domiciliar, e voltou a delinquir, demonstrando que sua permanência no ambiente doméstico não atende ao melhor interesse dos menores.

7.
No caso em análise, a Paciente já respondia à ação penal anterior, pelo mesmo crime (processo nº 8006792-26.2024.8.05.0049), tendo sido presa em flagrante em 05/11/2024, e beneficiada com a substituição da prisão preventiva por domiciliar, o que evidencia a ineficácia das medidas cautelares anteriormente aplicadas e justifica a manutenção da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem de
habeas corpus
conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A reincidência específica e o descumprimento de medidas cautelares anteriores justificam a prisão preventiva para garantir a ordem pública. 2. Não há ilegalidade na negativa de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar quando a acusada, genitora de filhos menores de 12 anos, já foi anteriormente beneficiada com medidas cautelares diversas da prisão, inclusive prisão domiciliar, e voltou a delinquir, demonstrando que sua permanência no ambiente doméstico não atende ao melhor interesse dos menores”.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, 318, III e V; Lei nº 11.343/2006, art. 33, Caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 924.551/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 14/10/2024; STJ, AgRg no RHC n. 207.353/MT, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025; STJ, HC n. 973.079/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025
.

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Habeas Corpus
nº 8037252-12.2025.8.05.0000, tendo como Impetrante a Advogada NARJARA SOUSA DE OLIVEIRA (OAB/BA 78.211), como Paciente KELLY JESUS DOS SANTOS e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capim Grosso – BA.

ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DA PRESENTE AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
E DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.